Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. NÃO CONSTATAÇÃO. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO EXPRESSO. DANO MATERIAL INCONTROVERSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. Verificado o animus furandi do agente, que subtraiu para si coisa alheia móvel que sabia ser de outrem, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo).
3. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o agente, embora tenha afirmado que se apossou da bicicleta, afirma que o fez sem a intenção de furtá-la, mas apenas para provocar a vítima, negando a prática delituosa.
4. Correta a fixação de regime prisional semiaberto quando a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente.
5. Consoante disposição expressa no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, bastando, para tanto, que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação.
6. Havendo pedido expresso formulado pelo Ministério Público e não tendo a defesa impugnado o valor afirmado pela vítima em sede de alegações finais, não há que se falar em ausência de instrução probatória acerca do dano sofrido.
7. Apelação da defesa conhecida e não provida. Apelação da acusação conhecida e provida.